Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo simples (por duas vezes). Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição. Relevância da palavra das vítimas e dos policiais. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.